Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717252-84.2020.8.07.0007 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: ROGERIO SILVA CALDEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PLANILHA ATUALIZADA. INCIDÊNCIA DESDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. 1. Para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que dela se extraia juízo de probabilidade acerca do direito alegado. 2. A autora embargada desincumbiu-se do seu ônus processual, uma vez que carreou lastro probatório para afirmar a sua pretensão. De outro lado, a ré embargante não trouxe aos autos elementos mínimos que pudessem sustentar suas alegações, de modo a impedir o reconhecimento do direito pleiteado. 3. Na hipótese, a petição inicial apresenta planilha de cálculo atualizado do débito, em obediência ao Tema 474 do colendo STJ, motivo pelo qual a correção monetária e os juros de mora devem incidir desde o ajuizamento da ação monitória, sob pena de bis in idem. Precedentes. 4. Recursos conhecidos e não providos. Adequação, de ofício, do termo “a quo” para a incidência dos encargos de correção e juros moratórios. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 397 do Código Civil, asseverando que os juros de mora devem ser fixados nos termos contratuais, tendo como termo inicial o vencimento de cada parcela. Em petição de ID 61472642, a parte recorrente informa que por equívoco protocolou peça recursal diversa do recurso especial. Diante disso, pede seja o apelo especial considerado tempestivo e recebido para julgamento perante o STJ. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Todavia, a parte recorrente tomou ciência do acórdão inserto no ID 58194140 no dia 22/4/2024, conforme registrado no sistema do PJE. Verifica-se, com base no artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 23/4/2024 e terminou no dia 14/5/2024. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 12/7/2024 (ID 61472643), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028